Tribunal: TJDFT
Processo: 0752339-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE PORTAL PRÓPRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de Cédula de Crédito Bancário; (ii) abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias; (iii) intimação pessoal da parte autora (apelante) para promover o andamento do processo, sob pena de extinção e (iv) transcurso do prazo sem manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, precedida de intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
6. Por não ter se manifestado (a parte autora) no prazo assinalado, mesmo após a intimação pessoal para impulsionar o processo, resulta correta a sentença fundamentada pelo abandono da causa (CPC, art. 485, III, § 1o), a qual não viola os primados da boa-fé, celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, 485, inciso III, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.8.2024; acórdão 1974546, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025; acórdão 1974594, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025.